Tribunal: TJDFT
Processo: 0751599-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751599-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIVALDO DAS NEVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ORIVALDO DAS NEVES em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0723020-43.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração do desbloqueio da verba penhorada, nos seguintes termos (ID 180182549): Indefiro o pedido de reconsideração. A análise da penhorabilidade ou não dos valores exige um exame do extrato da parte executada, que não é possível de se verificar em uma simples análise e que demanda a efetiva participação da parte credora, sob pena de ofensa ao contraditório, bem como de prejudicar o seu direito de receber o crédito que lhe é devido. Aguarde-se a manifestação da parte exequente, conforme decisão anterior. Int. A parte devedora opôs embargos de declaração em 01/12/2023 (ID 180206394), os quais, até a presente data, ainda não foram julgados. Em 3/12/2023, o Agravante interpôs o presente recurso, apontando as decisões recorridas como as de IDs: 180222070; 180182549;179946113; 179879423; 178123156. Intimado a “no prazo de 5 (cinco dias) trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios, CTPS e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência ou recolher o preparo”, o Recorrente recolheu as custas recursais (ID 54232998 e 54232999). Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o objetivo deste agravo é determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta bancária do Agravante, especial do valor R$ 13.500,86 penhorado na conta corrente e poupança CAIXA AG 03284 CONTA 599432717-0; (ii) na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, para cobrança de dívida bancária da sua esposa falecida, em face do Espólio de LUZIA LOSCHI BESSA; (iii) além de o Agravante não ser parte nos autos de origem, tampouco foi inventariante, foi alvo de penhoras que recaíram sobre sua pensão; (iv) em 20/11/2023 foi bloqueado integralmente o valor do saldo de conta bancária acima informado, o que está causando grandes transtornos ao Agravante; (v) as decisões recorridas negam direito líquido e certo de impenhorabilidade de verba alimentar, bem como demonstram que não estão sendo observados o rito de urgência e preferência decorrentes da lei do IDOSO, em flagrante ofensa à legislação; (vi) mesmo tendo sido provocado a revogar a ordem de bloqueios, bem como a de conceder o ri to especial do IDOSO, bem como da URGÊNCIA que demanda o caso, o Juízo a quo se nega a decidir sem antes ouvi r a parte contrária, negando medida liminar que se impõe diante das circunstância; (vii) foi interposto embargos declaração a fim de fosse observada a questão do pedido de URGÊNCIA e PRIORIDADE, e sem fundamento legal, não foi apreciado, sendo determinada a oitiva da parte contrária. Ilegal, pois, em nada alterará qualquer julgado que prejudique o BANCO, já que a URGÊNCIA e PRIORIDADE decorrem da aplicação da lei ipso facto; (viii) a decisão recorrida está gerando prejuízo ao Agravante na medida em que corre sério risco de vida, saúde, dignidade e autossustento. Pois esta não consegue comprar um prato de comida para se alimentar, não consegue comprar nenhum dos remédios de uso contínuo ou pagar contas de água, luz etc; (ix) as decisões recorridas infringem a lei na medida que mantém bloqueado valor de natureza alimentar; também é ilegal na medida que ignora a URGÊNCIA e PREFERÊNCIA decorrentes dos fatos e da lei do idoso (72 anos); (x) a conta bancária que sofreu o bloqueio judicial é justamente a conta que possui cadastrada junto à Previdência Oficial para o recebimento dos proventos de benefício aposentadoria/pensão aos quais faz jus; (xi) é indubitável que, sobre os valores percebidos pelo Agravante, necessários à sua subsistência, não pode recair qualquer constrição, haja vista que possuem natureza alimentar e são utilizados para seu sustento pessoal e de sua família; (xii) o presente caso não se encaixa em nenhuma das hipóteses, ou seja, o débito não é de origem alimentar, o crédito da conta do Agravante não possuía mais de 50 salários mínimos, e pior, o débito não foi oriundo de qualquer ação própria do Agravante, que, aliás, tinha união estável com separação de bens; (xiii) resta evidente a ilegitimidade do bloqueio realizado em razão da natureza dos valores bloqueados, sendo de rigor o IMEDIATO DESBLOQUEIO do valor constante da conta da Executada R$ 13.500,86, penhorado na conta corrente e poupança CAIXA AG 03284 CONTA 599432717-0., tendo em vista serem derivados de proventos de rendimentos, impenhoráveis nos termos do ordenamento jurídico vigente. Que tal medida se estenda a qualquer valor depositado nesta conta à título de salário, aposentadoria, pensão etc; (xiv) é importante acatar e conferir URGÊNCIA e PREFERÊNCIA a este recurso bem como ao processo de origem em razão dos fatos bem como da lei do IDOSO; (xv) revogar a ordem de bloqueio não trará qualquer prejuízo para o credor, haja vista que foi indicado bem com valor comercial muito superior ao débito cobrado; (xvi) o valor bloqueado foi exatamente o valor da pensão; (xvii) há também o risco iminente de bloquearem o seu próximo beneficio que é pego por volta do dia 20 de todo mês. “Um senhor de 72 anos está sem acesso há 13 dias e ficará mais 15 dias ou mais, porque, em razão do recesso forense, o Banco poderá entender que possui até depois do recesso, prazo para responder”. Ao final, pede: 1. Ante o exposto, requer seja deferido pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA PRETENSÃO RECURSAL e, ao final, DADO PROVIMENTO “inaudita altera pars ” , por ser questão de aplicação de Justiça, ao presente recurso para o fim de reformar as r. decisões recorridas, confirmando-se a tutela antecipada, para o IMEDIATO DESBLOQUEIO do valor constante da conta do Agravante do montante de R$ 13.500,86 penhorado na conta corrente e poupança CAIXA AG 03284 CONTA 599432717 -0. , bem como suspender a decisão de novos bloqueios quanto a valores futuros depositados nesta conta bancária, que sejam salários, pensões, aposentadorias, tendo em vista serem derivados de proventos de rendimentos, impenhoráveis nos termos do ordenamento jurídico vigente. 2. Caso seja impossível a devolução automática pelo MM. Juízo a quo, requer que se determine que seja emitido, com URGÊNCIA, alvará de levantamento dos valores constritos. 3. Seja determinado que se observe a lei do IDOSO quanto à PRIORIDADE na tramitação de seus pleitos, bem como a URGÊNCIA, em razão dos fatos, a este recurso bem como ao processo de origem. 4. Deferido o pedido liminar, requer seja oficiada di retamente o MM. Juízo a quo para que cumpra a decisão, nos termos das normas vigentes. O agravante foi intimado a demonstrar a sua hipossuficiência (ID 21462295). O agravante peticiona (21501591), recolhendo o preparo (ID 21502564 e 21502565). DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 21502564 e 21502565), restando prejudicado o pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do vigente Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, não se verifica demonstrado nos autos que a verba penhorada diz respeito exclusivamente à verba salarial, nem que a conta poupança do Agravante não tem menos de R$ 50.00,00. Além disso, no presente caso, antes da partilha, o espólio responde pelas dívidas da falecida, ainda que no caso, o Agravante alegue que era casado com separação total de bens. Nesse sentido, não vislumbro, ao menos nesse momento processual, a probabilidade do direito da parte Agravante. Não obstante, para fins de se evitar uma medida irreversível, determino que a verba penhorada não seja liberada em favor do credor, até o julgamento deste recurso. DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA DO PROCESSO A tramitação prioritária de procedimentos judiciais em que figure como parte pessoa com idade superior a 65 anos foi instituída pela Lei n. 10.173/2001 (Estatuto do Idoso). Posteriormente, o benefício foi ampliado por meio da Lei n. 12.008/2009 para estabelecer em favor da parte ou interessado com idade igual ou superior a 60 anos. Tal prioridade foi mantida no novo Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais: I – em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988; II – Os regulados pela Lei n.o 8.069, de 13 de julho de 1990. § 1.o A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas. [...] Na hipótese dos autos, o Agravante postula a prioridade na tramitação do cumprimento de sentença por se pessoa idosa, nascido em 01/01/1951 (ID 144990678 dos autos de origem). Assim, comprovada condição de idoso do Agravante, deve prevalecer a proteção integral àqueles que preencherem os requisitos da norma, à luz do art. 230 da Constituição Federal, corolário da dignidade da pessoa humana, e, especialmente, sob o prisma da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, sob pena de indevida restrição a direito subjetivo de parte dos representados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porém determino que a verba penhorada não seja liberada, até o julgamento do presente recurso. Além disso, defiro a tramitação prioritária. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023 19:08:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador